Tribunal: TJSP
Processo: 2280890-44.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000713601
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2280890-44.2019.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante JOSÉ
ROBERTO VIDRIH FERREIRA, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 11 de agosto de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280890-44.2019.8.26.0000
Voto no 36999
Agravo de instrumento n° 2280890-44.2019
Agravante: José Roberto Vidrih Ferreira
Agravado: Banco do Brasil S/A
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial -
conta-poupança-
natureza
circulatória
dos
valores,
desprotegidos da impenhorabilidade de que trata o art. 833,X
do Código de Processo Civil - agravo improvido.
Vistos, etc...
Trata-se de agravo de instrumento buscando a reforma de
decisão que, em execução de título extrajudicial, manteve o bloqueio
de numerário, realizado “on line”, em conta bancária de titularidade
do agravante.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que, do art. 833,X do Código de
Processo Civil, deflui ser impenhorável a quantia depositada em
caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos.
Por outro lado, a cópia do extrato evidencia a
movimentação de uma conta corrente, não obstante a nomenclatura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280890-44.2019.8.26.0000
de conta-poupança.
O objetivo sistema da impenhorabilidade de depósito em
caderneta de poupança é o de garantir um mínimo existencial ao
devedor, como corolário do princípio da dignidade da pessoa humana.
No presente caso, os valores ali depositados não se
confundem com reservas de capital em caderneta de poupança.
Assim, no caso em questão, a natureza circulatória dos
valores depositados os sujeita à constrição judicial, desprotegidos da
impenhorabilidade de que trata o art. 833,X do Código de Processo
Civil.
Nesse sentido: “o benefício recai exclusivamente sobre a
caderneta de poupança, de baixo risco e retorno, visando à proteção
do pequeno investimento, voltada à garantia do titular e sua família
contra imprevistos, como desemprego e doença” (Resp no
1.330.567/RS, Min. Nancy Andrighi)
No mais, conforme bem salientou o MM. Juiz “a quo”,
em que “pese o crédito do INSS, ali depositado é possível observar a
transferência de numerário expressivo, superior até aquele recebido
à titulo de salário, além da utilização da conta-poupança como
conta corrente, o que lhe retira a impenhorabilidade legal” (fls. 26).
Destarte, impõe-se a manutenção da r. decisão guerreada.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo. Oficie-
se.
Coutinho de Arruda
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280890-44.2019.8.26.0000